Tribunal: TCU
Processo: 041.731/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2776/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 041.731/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Charles Cleiton Chagas Chaves (XXX.294.313-XX); Christiana de Oliveira Ramos (XXX.377.360-XX); Cinara Beatriz Hubner Prestes (XXX.538.370-XX); Cinthia do Nascimento e Silva Russo Valera (XXX.529.199-XX); Claudecir da Rosa (XXX.386.699-XX); Claudia Maria Henriques Ventura (XXX.214.466-XX); Claudia Naomi Yamasaki Alvarenga (XXX.333.409-XX); Claudia Vilhena do Espirito Santo (XXX.962.642-XX); Claudia da Silva Costa Pessanha (XXX.765.897-XX); Claudine Bahia Andrade Modiano (XXX.219.636-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S/A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.